Tribunal: TJDFT
Processo: 0712106-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA DE ALUGUEIS. LOCAÇÃO URBANA. EXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL NÃO IMPEDE AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 785 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

1. O instrumento de confissão de dívida constitui título executivo extrajudicial, nos termos da Súmula no 300 do Superior Tribunal de Justiça – STJ, bem como quando preenchidos os requisitos do art. 784, III, do CPC.

2. Conforme o art. 785 do CPC, a existência de título executivo extrajudicial não impede o ajuizamento da ação de conhecimento, de modo que o rito processual, de conhecimento ou de execução, configura escolha do autor, não havendo se falar em inadequação da via eleita quando se elege o processo de conhecimento.

3. Ao se verificar que ambas as partes restaram sucumbentes em parte, impõe-se a incidência da regra constante do art. 86, caput, do CPC, que cuida da sucumbência recíproca.

4. Apelação parcialmente provida, apenas para reconhecer a sucumbência recíproca.